Tribunal: TJDFT
Processo: 0723609-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723609-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA AGRAVADO: MAURICIO PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702484-11.2019.8.07.0001, intimou o agravante para realizar o pagamento do débito sob pena de incidir os encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso por falta de conteúdo decisório do ato impugnado, tendo em vista que se trata de mero impulsionamento do processo nos termos da lei, restando aberta a oportunidade de impugnação ao cumprimento de sentença. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 18 de julho de 2022 15:29:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador